Tribunal: TJES
Processo: 0001965-03.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001965-03.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLAUDINEI GONÇALVES DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART.
24-A,
DA
LEI N° 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DOLO EVIDENCIADO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-
BASE
.
IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA AGRAVANT
E DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativo ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. Além disso, não há que se falar em ausência de dolo na conduta do agente, o qual tinha plena ciência quanto à imposição de medidas protetivas em favor de sua ex-companheira. 2. Inviável a redução da pena-base fixada quanto ao crime previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, quando esta se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes nos autos. Quanto à culpabilidade, o magistrado sentenciante sopesou que o acusado tinha
“verdadeira obsessão pela vítima”,
o que constitui elemento apto a demonstrar a maior reprovabilidade de sua conduta. Além disso, ao tempo dos fatos, a vítima estava em estado puerperal, diante do recente nascimento da sua filha com o acusado, de modo que o descumprimento das medidas protetivas durante esse período, de maior vulnerabilidade e fragilidade da vítima, também se presta a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta do acusado. Em relação aos antecedentes, foi utilizada condenação referente a fatos anteriores ao apurado no presente feito, com trânsito em julgado no curso da presente ação penal. Conquanto não seja suficiente a atestar a reincidência do acusado, a referida condenação se presta à valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, o descumprimento reiterado das medidas protetivas, tal como ocorrido no presente caso, autoriza a valoração negativa da personalidade do agente, na medida em que o referido comportamento revela especial desrespeito e desprezo tanto pela mulher quanto pelo sistema judicial. Precedentes. 3. A reincidência do apelante foi reconhecida em razão de condenação que diz respeito a fatos posteriores ao apurado no presente feito, sendo o caso de afastamento da agravante da reincidência. 4. Embora afastada a reincidência do apelante, tem-se que foi mantida a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o que permite o estabelecimento do regime no semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudinei Gonçalves da Silva
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, às fls. 99/101 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

“
[...] No dia 13 de junho de 2019, por volta das 11h42min, na Rua Justo Pizzol, São João de Viçosa, nesta cidade, o indiciado Claudinei Gonçalves da Silva descumpriu decisão judicial proferida no processo do TJES N 0002963-05.2018.8.08.0049 (fl. 14), que deferiu medida protetiva, no âmbito da Lei 11.340/06, a sua ex-companheira Cátia Regina Ferreira, uma vez que se aproximou de sua residência, conforme consta no Boletim Unificado as fls. 03/04. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art.
24-A
da
Lei n° 11.340/06
, à pena de
0
1
(
um
)
ano, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dais de
detenção,
em regime
fechado
para
início de
cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 106/116 dos autos físicos, a defesa requer
i)
a absolvição do apelante, por ausência de dolo no descumprimento da medida, eis que o apelante mantinha contato com a vítima para tratar de assuntos relacionados à filha recém-nascida. Subsidiariamente, postula
ii)
pelo redimensionamento da pena-base no mínimo legal, argumentando que a fundamentação adotada pelo magistrado
a quo
seria inidônea;
iii)
pelo decote da agravante da reincidência;
iv)
pela fixação do regime menos gravoso para início do cumprimento da pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, assim disciplina:

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Dito isso, a
materialidade
do crime de ameaça está evidenciada através do Boletim Unificado de fls. 06/08, ofício de fl. 17, bem como prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

A
autoria
também é incontestável a partir das declarações colhidas em sede investigativa e em juízo, bem como dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Inicialmente, cumpre consignar que foi decretada medida protetiva em favor da vítima no bojo do processo 0002963-05.2018.8.08.0049, conforme informado à fl. 17, sendo que o acusado, no dia dos fatos aqui narrados, mesmo ciente da medida protetiva em questão, se dirigiu à residência da vítima, conforme se depreende das provas a seguir elencadas.

No dia dos fatos (13/06/2019), a polícia militar foi acionada pela vizinha da vítima, a testemunha Síntia Nogueira da Silva Alves, que narrou perante a autoridade policial que avistou o acusado em frente a casa da vítima, o qual teria se dirigido, ainda, para atrás da casa, onde é possível pular o muro. Salientou que o acusado percebeu a presença da declarante, tendo retornado para a rua, questionando-a se ela estava sendo paga para vigiá-lo. Vejamos o depoimento acostado as fls. 11/12:

“
[...] QUE: a declarante é vizinha de CATIA;
que foi a declarante quem acionou a polícia militar;
que CATIA pediu a declarante para ligar para ela se CLAUDINEI fosse na casa dela; que tentou ligar para CATIA porém não conseguiu; que ligou para a mãe dela foi quando ela disse que era para ligar para polícia;
que no meio dessas ligações CLAUDINEI foi para atrás da casa de CATIA, num lugar onde dá para pular o muro; que então a declarante subiu no terraço de sua casa para olhar; que CLAUDINEI a viu no terraço, então voltou para rua; que nesse ínterim a declarante foi buscar seu filho a filha de CATIA no ponto; que CLAUDINEI viu a declarante correndo com o celular na mão pois já estava atrasada; que acha que CLAUDINEI tenha imaginado que a declarante estava ligando para polícia, já que ele saiu de lá e foi para frente do prédio dele;
que na volta, quando já tinha buscado as crianças,
CLAUDINEI a parou na rua e disse "você está sendo paga para me vigiar"; que a declarante disse que não e que só havia sido um pedido de CATIA; que então CLAUDINEI disse que não era para declarante se meter, pois era melhor para ela e para vida dela; que a declarante saiu e foi embora para entregar a criança para CATIA; que CLAUDINEI esperou ela chamar CATIA, mas CATIA não apareceu; que então a declarante foi para sua residência com a filha de CATIA; que portanto CLAUDINEI foi embora;
que mais tarde no mesmo dia CLAUDINEI apareceu novamente lá; que CATIA foi até ele conversar; que não ouviu muita coisa, mas eles discutiram, mas logo CATIA entrou para casa; que o pai da declarante foi ele e falou para CLAUDINEI não mexer mais com a declarante; que CLAUDINEI disse que não mexeria mais; que então CLAUDINEI foi embora,
porém ele vai na frente da casa de CATIA direto;
que inclusive dia 14/07/2019 CLAUDINEI foi até lá e CATIA até mostrou a criança; que NAO DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DE CLAUDINEI EM RAZAO DA AMEAÇA, até porque depois ele deixou a declarante quieta;

Ao ser ouvida em juízo (mídia de fl. 85), a testemunha Síntia Nogueira da Silva Alves, confirmou integralmente o depoimento prestado na esfera policial, consignando o que segue:

“
[...] que lembra que a Cátia tinha ganhado neném e a mãe dela pediu para olhar se o Claudinei fosse perto da casa, que como é vizinha, concordou; que se ele chegasse que era para ligar para ela; que elas estavam com muito medo; que assim a declarante fez; que ele foi na frente da casa e chamou e chamou e ela não atendeu; que ele foi para atrás da casa; que como a casa é aberta atrás ficou com medo dele pular; que foi no terraço da casa da irmã dela para olhar; que como ele não pulou a declarante desceu e foi buscar a sua filha no ponto de ônibus; que o Claudinei então a cercou na rua e falou que não era para ela ficar vigiando a vida dele; que inclusive a ameaçou; que a polícia chegou e perguntou o que tinha acontecido e então a declarante fez o boletim de ocorrência; que confirma os termos do depoimento prestado na polícia; que a Cátia e a mãe dela pediram aos vizinhos para vigiarem, pois tinham medo, uma vez que eles já tinham discutido muito; que ele cercava as pessoas na rua perguntando sobre a vida da Cátia; que a Cátia e a mãe tinham medo dele; que ouvia as discussões, pois era vizinha do lado; que ele tinha ido ver a filha; [...]”.

Por sua vez, a vítima Cátia Regina Ferreira, em sede investigativa à fl. 10, declarou o que segue:

“
[...] que a declarante confirma os termos do BU nº 39635328; que na data de 13/06/2019 estava tomando banho quando desligou o chuveiro ouviu alguém chamando, porém não reconheceu; que até se arrumar e ir atender, demorou pois ainda estava de resguardo; que quando saiu do banheiro escutou o barulho da moto indo embora; que após ir embora ele retornou, foi quando a declarante viu ele pela janela; que acionou a polícia, foi quando eles disseram que já havia um chamado; que não foi a declarante quem acionou a polícia, foi uma vizinha chamada Síntia; que após, Sintia contou para declarante que era Claudinei; que ela também disse que ele estava alterado; que recentemente Claudinei foi novamente na casa da declarante, pois a filha dele nasceu em 07/06/2019; que a declarante levou a criança até o portão para ele ver e voltou para dentro; que não a polícia para não arrumar mais confusão, até porque sempre que chama eles chegam bem depois e Claudinei já foi embora; que os policiais não vão atrás nessas ocasiões; que no dia ficou com medo de Claudinei fazer algo, porque a declarante estava sozinha em casa com sua bebê [...].”.

Em juízo, em mídia à fl. 71 dos autos físicos, a ofendida confirmou as declarações prestadas na esfera policial, narrando o que segue:

“
[...] que confirma os fatos constantes na denúncia; [...] que confirma o depoimento; que quem chamou a polícia foi a sua vizinha Síntia; que foi a Síntia que chamou a polícia, pois o acusado sempre perseguia a declarante; que são vizinhas faz tempo; que os vizinhos tinham medo de acontecer algo com a declarante; que os vizinhos sabiam das ameaças que ele fazia contra a declarante; que ele fazia ameaça até aos próprios vizinhos, para que não o denunciassem; que eles tinham receio de que algo de ruim acontecesse com elas; que no dia ele estava muito alterado e batia demais no portão; chamando e gritando muito; que a declarante estava no banho e demorou para conseguir trocar de roupa; que o banheiro fica mais distante, por isso não entendeu que era ele quem estava chamando; que acredita que então a vizinha, sabendo dos acontecimentos anteriores, acionou a polícia; [...]
que quando do nascimento da bebê, ele foi ao hospital,
mas
mesmo com a medida de proteção ele conseguiu entrar; que ficou com muito medo e receio; que não imaginava que ele iria até o hospital; que não foi no dia exato que a criança nasceu, mas logo após; que ele fez uma visita;
que consta o nome dele no registro da criança; que teve uma confusão, pois ele quis mudar o nome da criança; que no dia dos fatos ele bateu no portão, tentando abrir o portão; que não tinha como conversar com ele, pois ele estava muito alterado; que ele achou que a declarante não estava atendendo ele de propósito; [...]”.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022)

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado na esfera policial (fls. 13/14), consignou que tinha conhecimento da medida protetiva decretada em favor da vítima, salientado que somente teria ido a residência da vítima na ocasião para ver a filha, pois havia sido convidado pela vítima. Confira-se:

“
[...] o declarante se relacionou com CATIA REGINA FERREIRA por volta de 9 meses; que possuem uma filha fruto desse relacionamento; que a criança possui um mês e nove dias; que quando CATIA descobriu que estava grávida, foi fazer ultrassom e saindo de casa ela disse "independente do resultado, não era para o declarante brigar no hospital, que era para lavarem roupa suja em casa"; que não sabe porque CATIA disse isso; que após a ultrassom, CATIA disse, que tinham duas opções, ou interromper a gravidez ou quando nascer dar para os outros; que uns dias depois, por volta de uma semana, CATIA pegdiu para o declarante ir embora e depois numa dicussão CATIA chamou sua mãe dizendo que estava passando mal, foi quando CATIA abriu a porta sorrindo, CELIA entrou e começou a jogar coisas na cara do declarante, coisas que nunca aconteceram, tipo que o declarante não prestava e que era muito arrogante; que CELIA levou CATIA para a casa dela, foi quando o declarante disse que se ela saísse de casa não a queria mais;
que não sabe dizer porque CATIA pediu medida protetiva contra o declarante;
que somente sabe que CATIA disse que em outro depoimento de que o declarante havia pegado uma foice para agredi-la; que isso nunca aconteceu;
que o declarante tem conhecimento de que não pode chegar perto de CATIA;
que antes de ir até CATIA para ver a criança o declarante liga para CATIA; que tem as conversas gravadas no seu aparelho celular; que CATIA autorizou o declarante ver a filha; que na data de 11/06/2019 o declarante foi na casa de CATIA por volta de 18horas, mas CATIA não quis mostrar a filha pois havia sereno e essas coisas;
que CATIA disse para ele passar mais cedo, foi quando

no dia 13/06/2019 o declarante foi na casa dela por volta de 11:30, 12horas; que CATIA escondeu do declarante e novamente não mostrou a filha; que a vizinha de CATIA, a SINTIA, ligou para a policia;
que foi embora por isso; que CELIA, mãe de CATIA seguiu o declarante; que então o declarante foi atrás de CELIA e a perguntou porque ela estava seguindo o declarante; que no dia 06/07/2019 o declarante ligou para CATIA tentando ver a filha novamente; que CATIA autorizou a ida do declarante para ver a bebê; que a filha do declarante nasceu e CÁTIA nem chamou o declarante para ir registrar a menina, CATIA foi sozinha; que, além disso, antes de se separarem o declarante havia escolhido um nome; que CATIA foi registrar e colocou outro nome na bebê; que no dia dos fatos (13/06/2019) falou com SINTIA, a vizinha, que ela não sabia do começo, do meio e só sabia do final; disse também que não era pra ela se meter; que não ameaçou SINTIA em momento algum; que no mesmo dia a noite voltou na casa de CATIA o pai de SINTIA o chamou para conversar junto de SINTIA; que o pai dela disse que SINTIA não iria se meter, pois isso era coisa do declarante de CATIA; que conversou com CATIA também; que CELIA começou a gritar dizendo que o declarante tinha que arrumar um advogado para ver a menina; que CATIA mostrou a menina para o declarante; que então foi embora; que no dia 14/07/2019 foi ver a menina e CATIA disse que ficou sabendo que o declarante estava querendo raptar a menina; que isso não é verdade, o declarante não faria isso; que o declarante sempre quis ajudar CATIA; que certa vez disse que iria comprar com carrinho de bebê para ela e ela não aceitou; que o declarante abriu uma ação contra CATIA para regularizar as coisas, para assim conseguir visitar a bebê; que o declarante não paga pensão, até porque quando CATIA registrou a filha não colocou o nome do declarante; que o declarante não quer confusão, só quer ter o direito de ver a filha; [...]”.

Em seu interrogatório em juízo (mídia de fl. 85), o acusado confirmou as declarações prestadas na esfera policial, reiterando que a vítima o teria convidado para ir ver a filha, que tinha cerca de 05 (cinco) dias de vida. Esclareceu, ainda, que já tinha visto sua filha no hospital.

Além disso, não há que se falar em ausência de dolo na conduta do agente, o qual tinha plena ciência quanto à imposição de medidas protetivas em favor d
a sua ex-companheira, conforme por ele
próprio
reconhecido
na esfera policial.

A esse respeito, tem-se que a jurisprudência pátria já assentou que
“
O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu fora intimado pessoalmente.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.343/2006) possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. [...] (TJDF; APR 07364.53-06.2022.8.07.0003; 176.5104; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 10/10/2023)”.

Registro, ademais, que este e. Tribunal de Justiça, ao analisar caso análogo ao presente, assim afastou a alegação de ausência de dolo:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ACESSO CLANDESTINO À CASA DA VÍTIMA. Recurso desprovido
. Não há como se falar em ausência de culpa ou dolo quando, sob medida protetiva, a vítima é surpresada dentro de sua casa com seu algoz depois que este se valeu de comportamento clandestino para acessar o local.
Recurso desprovido. (TJES; APCr 0028828-33.2018.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)

Lado outro, não merece acolhida a alegação de que somente teria se aproximado da vítima para ver a sua filha, uma vez que existe prova testemunhal nos autos dando conta de que o apelante constantemente perguntava a respeito da vida da vítima aos vizinhos.

Assim, observa-se que as declarações da ofendida e da testemunha ouvida em juízo foram uníssonas e coerentes, razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva,
razão pela qual mantenho a condenação do apelante
Claudinei Gonçalves da Silva.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante
, o qual
pleiteia a redução da pena-base fixada para o crime previsto no art. 24-A, da Lei nº. 11.340/06
.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve,
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime”
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que,
na primeira fase da dosimetria da pena do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha
, o preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, concluiu por valorar três circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes na
culpabilidade,
nos antecedentes e na personalidade do agente
.

Diante disso, considerando que a pena do referido delito varia de
três meses a dois anos de detenção
, o magistrado fixou a
pena-base em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 1
5
(
quinze
)
dias
de detenção.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado.

Nesse sentido,
“A culpabilidade como medida de pena nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)”
.

No caso em tela,
o magistrado sentenciante sopesou que, conforme se depreende das provas acostadas aos autos, o acusado tinha
“verdadeira obsessão pela vítima”,
o que constitui
elemento apto a demonstrar a maior reprovabilidade de sua conduta.

Não fosse o bastante, é pertinente consignar
que,
ao tempo dos fatos, a vítima estava em estado puerperal, diante do recente nascimento da sua filha com o acusado, de modo que o descumprimento das medidas protetivas durante esse período, de maior vulnerabilidade e fragilidade da vítima, também se presta a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta do acusado.

Com base nisso, mantenho a desvaloração da culpabilidade do agente.

Quanto aos
antecedentes
, o magistrado
a quo

assentou que o apelante foi condenado na Ação Penal nº 000
0256-30.2019.8.08.0049
, que diz respeito a fatos
ocorridos em 09 de dezembro de 2018, portanto,
anteriores ao apurado no presente feito, mas com trânsito em julgado no curso da presente ação
(o que se deu em 02 de outubro de 2020).

Assim, conquanto não seja suficiente a atestar a reincidência do acusado, a condenação em referência se presta à valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“
[...] ‘Segundo a orientação desta Corte Superior
, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base’

(AGRG no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020). [...]” (STJ; AgRg-HC 799.856; Proc. 2023/0027432-1; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 28/09/2023).

Dessa forma, mantenho a valoração negativa dos antecedentes do réu.

Por fim, no que concerne à personalidade do agente, o magistrado consignou que
“o acusado viola incisivamente medida protetiva outorgada a vítima e, não obstante, respondeu e responde a outros processos, decorrentes de violência doméstica, em face de atos vestidos contra a mesma vitima.
0 acusado tem nítidos traços de personalidade voltada a delinquência, especificamente em crimes praticados em contexto de violência doméstica,
tendo praticado diversos fatos deste jaez que, conforme relato da ofendida, não foram levados ao Poder Judiciário mas que, nesta fase, devem ser aquilatados em seu desfavor”.

Nesse ponto, a vítima relata que o acusado chegou a ir ao hospital quando do nascimento da sua filha, sem lhe avisar previamente, o que lhe causou grande temor. Além disso, a testemunha ouvida em juízo também relatou que eram recorrentes as vezes em que o acusado ia até a casa da vítima.

Assim, não obstante o alegado, tem-se que o descumprimento reiterado das medidas protetivas, tal como ocorrido no presente caso, autoriza a exasperação da pena-base, na medida em que o referido comportamento revela especial desrespeito e desprezo tanto pela mulher quanto pelo sistema judicial.

Vale dizer que a
reiteração das condutas de descumprimento se presta para demonstrar a maior reprovabilidade de sua conduta
e, por consequência, exasperar a pena-base
diante da
valoração negativa da personalidade do agente, conforme autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 2. É legítima a análise da personalidade, na primeira fase da dosimetria, baseada na demonstração, em concreto, de que o réu foi notadamente vil na prática do fato criminoso, extrapolando a abrangência do tipo penal. 3. O comportamento do acusado durante o processo configura motivo inidôneo para majorar sua pena-base, sobretudo quando no exercício do seu direito à ampla defesa. De igual modo, a ausência de arrependimento ou remorso pelo agente não autoriza a exasperação da pena-base, no que tange à avaliação da sua personalidade.
4. Todavia, o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência é fundamento idôneo para valorar negativamente a personalidade do agente, porquanto tal comportamento revela seu especial desrespeito e desprezo tanto pela mulher quanto pelo sistema judicial
.
Ademais, denota intrepidez do paciente, porquanto, não obstante a imposição judicial de proibição de aproximação da vítima, a providência foi por ele desprezada a fim de concretizar o objetivo de matá-la.
5. Ordem denegada. (HC n. 452.391/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade.
(STJ. AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Logo, mantenho a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante se encontra proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Prosseguindo, na
segunda fase,
a defesa requer o
decote da agravante d
a reincidência, prevista no a
rt. 61, I, do Código Penal,
uma vez que a condenação teria sido posterior aos fatos narrados na denúncia.

No ponto, assiste razão à defesa.

Isso porque, conforme se depreende da sentença, foi reconhecida a reincidência do apelante diante da condenação na Ação Penal nº
000
2428-42
.2019.8.08.0049
, que diz respeito a fatos
ocorridos em
22
de dezembro de 201
9
, portanto,
posteriores aos fatos aqui apurados, que se deram em
junho
de 2019.

Dessa forma, afasto a reincidência do apelante e fixo a pena definitiva em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 1
5
(
quinze
)
dias
de detenção
, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição.

Por fim, também merece acolhida o
pedido de fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena.

Como visto, o magistrado
a quo
fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena, considerando
a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Embora afastada a reincidência do apelante, tem-se que foi mantida a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o que permite o estabelecimento do regime no semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Confira-se:

[...] Quanto ao regime de cumprimento da pena, "consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal' (AgRg no AREsp 1.473.857/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 564.428/MS, relaora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 29/6/2020, grifei). [...] (AgRg no HC n. 856.541/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Assim, desse modo, com base no artigo 33, § 3º, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso,
redimensionando a pena final de Claudinei Gonçalves da Silva para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 1
5
(
quinze
)
dias
de detenção
, em regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)